Tribunal: TJES
Processo: 5000232-44.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-44.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINA DA SILVA MARVILA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO PRECÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POSTERIOR AO TÉRMINO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Karina da Silva Marvila contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Município de Itapemirim. A autora pleiteava a declaração de nulidade do ato de rescisão de seu contrato temporário como Agente Comunitária de Saúde, a reintegração ao cargo e sua inclusão no regime estatutário municipal. Sustentou que, por estar em gozo de benefícios previdenciários (auxílio-doença e posterior aposentadoria por invalidez), seu vínculo contratual encontrava-se suspenso, e não extinto, o que impossibilitaria a rescisão contratual e justificaria sua reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato temporário da apelante estava suspenso em razão do recebimento de benefício previdenciário e, por isso, não poderia ser rescindido; (ii) estabelecer se a apelante teria direito à estabilidade ou reintegração ao cargo, inclusive à transposição para o regime estatutário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação da apelante como Agente Comunitária de Saúde se deu por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, por meio de contratação temporária, tendo o último contrato encerrado em 01/08/2007, durante o período em que recebia auxílio-doença, sendo a aposentadoria por invalidez concedida apenas posteriormente, em 03/10/2007.

4. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 551 de repercussão geral (RE 1066677), firmou o entendimento de que contratações temporárias para atender necessidade excepcional da Administração submetem-se ao regime jurídico-administrativo, e não à CLT.

5. A aplicação dos arts. 471 e 475 da CLT, que tratam da suspensão contratual por motivo de auxílio-doença ou aposentadoria, não se estende aos contratos temporários administrativos, que não se regem pela legislação trabalhista.

6. A apelante não possuía vínculo efetivo, que exige prévia aprovação em concurso público para aquisição de estabilidade no serviço público, sendo inaplicáveis as regras de estabilidade do art. 41 da CF/1988.

7. O término do contrato temporário no termo final pactuado não exige instauração de processo administrativo, por se tratar de vínculo precário, com extinção automática ao término do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária por ente público, com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988, tem natureza jurídico-administrativa, não se aplicando as normas celetistas sobre suspensão do contrato de trabalho.

2. A concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não impede o término do contrato temporário no prazo pactuado.

3. Não há direito à reintegração ou estabilidade quando inexistente vínculo efetivo ou aprovação em concurso público.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX, e 41; CLT, arts. 471 e 475 (inaplicáveis ao caso);

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; TJMG, Ap. Cív. 5000383-80.2021.8.13.0627, Rel. Des. Renato Dresch, j. 03.05.2022; TJSC, Ap. Cív. 0301127-27.2017.8.24.0076, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por KARINA SILVA MARVILA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, que buscava a declaração de nulidade do ato administrativo que rescindiu o contrato de trabalho temporário da autora, Agente Comunitário de Saúde, e a determinação de sua reintegração imediata ao quadro de servidores públicos do município.

Na origem (id. 14754868), a apelante sustentou ser servidora pública municipal desde 2002, no cargo de Agente Comunitária de Saúde e que fora afastada em razão de doença grave, razão pela qual recebeu auxílio-doença previdenciária, de 12/12/2003 até 02/10/2007 e, a partir de 03/10/2007 até 13/03/2020, passou a receber aposentadoria por invalidez previdenciária.

Asseverou que, durante esse período, o Município editou a Lei Complementar nº 201/2017 e o Decreto nº 11.618/2017, disciplinando a transposição do regime celetista dos empregados públicos para o estatutário, mas não foi convocada para tanto, em virtude de estar aposentada.

Sustentou que o contrato de trabalho esteve apenas suspenso durante o gozo dos benefícios previdenciários, e não extinto, à luz das normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o que lhe asseguraria o direito de retorno ao cargo de Agente Comunitário de Saúde e de inclusão na transposição para o regime estatutário, requerendo a nulidade do ato rescisório e o reingresso ao cargo de origem.

Na r. sentença (id. 14756139) o Juízo
a quo
reconheceu que a autora entabulou contrato temporário em caráter emergencial, de natureza precária, que previa a prerrogativa de rescisão unilateral pelo Município, dentre várias hipóteses, por expiração de sua vigência. Com término da vigência do último contrato tendo ocorrido em agosto de 2007, anterior à concessão da aposentadoria (03/10/2007), concluiu pela validade da extinção do vínculo e pela ausência de direito à reintegração, ante à inexistência de estabilidade para o cargo que ocupava.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 14756141) sustentando, em síntese, a suspensão do contrato pela aposentadoria por invalidez e o direito de reversão com fundamento na CLT e em precedentes trabalhistas, bem como a nulidade do desligamento sem processo administrativo, por violação ao art. 41 da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo Município no id. 14756144.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000232-44.2023.8.08.0026

Apelante:
Karina da Silva Marvila

Apelado:
Município de Itapemirim

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, a análise do recurso cinge-se em analisar se o cargo ocupado pela ora apelante até julho de 2007 lhe garante estabilidade, e se o fato de ter recebido os benefícios previdenciários de auxílio-doença e, posteriormente, de aposentadoria por invalidez, configura suspensão dos contratos de trabalho firmados entre as partes, impossibilitando sua demissão no período.

Extrai-se da lide que são incontroversos os seguintes fatos: que a apelante foi contratada pelo Município de Itapemirim como Agente Comunitária de Saúde sob o regime de contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e que seu último contrato teve termo final 01/08/2007, que seu auxílio-doença vigorou de 12/12/2003 até 02/10/2007, ao passo que a aposentadoria por invalidez previdenciária foi concedida apenas em 03/10/2007. Observa-se, portanto, que o contrato de trabalho temporário findou-se durante o gozo do auxílio-doença da apelante.

Pois bem. Inicialmente, é preciso avaliar qual o regime jurídico aplicável àqueles que são contratados por ente público por meio de contratação temporária, isto é, se são regidos pela CLT, por regime estatutário ou jurídico-administrativo. Essa discussão permaneceu por bastante tempo na doutrina e nos tribunais pátrios, principalmente, em razão do caráter temporário e precário da contratação, ocorrida em razão de situação de emergência, e sem concurso público de provas e títulos.

Após muito debate, o Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese do Tema 551 de Repercussão geral, decidiu que a contratação temporária para atender necessidade transitória da Administração Pública é regida pelo regime jurídico-administrativo, e não pela CLT,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1.
A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Os arts. 471 e 475 da CLT, invocados pela apelante, disciplinam hipóteses de suspensão de contrato de trabalho em relação estritamente trabalhista, o que não se confunde com o regime excepcional da contratação temporária na Administração Pública.

Portanto, tratando-se de contrato administrativo de natureza precária, não há que se falar em aplicação das regras previstas na CLT, inclusive as relativas à suspensão do contrato de trabalho.

Também não há que se falar em aplicação do art. 41 da Constituição Federal, que trata da estabilidade dos servidores públicos, eis que a regra não é aplicável às contratações temporárias. Até porque o requerimento da apelante era, exatamente, que pudesse ser incluída na transposição de seu cargo anterior para o regime estatutário, o que demonstra que as regras deste último não se aplicavam a ela.

Aliás, tanto é assim que a jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que o fato de o contratado estar em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não impede a Administração de promover o encerramento do contrato temporário no termo convencionado, justamente por inexistir cargo efetivo ou garantia de permanência, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE NINHEIRA -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REINTEGRAÇÃO - CONTRATO TEMPORÁRIO - VÍNCULO PRECÁRIO - RESCISÃO CONTRATUAL PELO ADVENTO DO TERMO FINAL - REGULARIDADE DO DESLIGAMENTO.
- Os contratos administrativos se sujeitam ao princípio da legalidade, e, em razão da autonomia de Estados e Municípios, as leis locais específicas que regulam o seu regime jurídico, a remuneração e as condições de trabalho - Como regra, o acesso a cargo público deve ocorrer mediante concurso público, admitindo-se apenas excepcionalmente, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos limites da lei, observados os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência - Ao julgar o RE nº 658.026 (Tema nº 612), o STF firmou a tese de que "Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração"- Especificamente no Município de Ninheira, a Lei nº 01/2013 estabeleceu a possibilidade de contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde por 1 ano, prorrogável para atender às necessidades do Programa de Saúde da Família - PSF - A Lei Federal nº 11 .350/06 veda a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, salvo nos casos de combate a surtos epidêmicos - O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, quando do julgamento da ADI nº 1.0000.18.143205-5/000, decidiu que, também no caso dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endem ias vinculados a programas da União, como é o caso do antigo Programa de Saúde da Família, para que a contratação seja considerada válida, é preciso que a necessidade seja temporária e o interesse público seja excepcional -
Os servidores temporários, que exercem função pública, cujo vínculo com o Poder Público é de natureza jurídico-administrativa, podem ser dispensados pela própria Administração, tendo em vista o caráter precário de sua contratação - O prestador de serviços temporário não possui a garantia de estabilidade que é conferida ao servidor público, estando, pois, sujeito aos termos do contrato.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50003838020218130627, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - CONTRATO TEMPORÁRIO REGULAR - ESTABILIDADE PROVISÓRIA ACIDENTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 356, DO CPC. - Aos contratos temporários celebrados de forma regular pela Administração Pública aplicam-se as regras dos contratos de direito administrativo, fazendo jus às garantias asseguradas no § 3º do art. 39 da Constituição Federal -
A garantia provisória de emprego, decorrente de acidente de trabalho, prevista no art. 118 da Lei nº 8 .213/1991, é devida aos empregados submetidos a contrato de trabalho por tempo determinado celetista, não se aplicando aos contratos temporários de direito administrativo.
(TJ-MG - AI: 28220418520228130000, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. VIGIA . PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA DURANTE O INTERREGNO CONTRATUAL. POSTERIOR EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. PRETENSO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 118 DA LEI N . 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ENTRE AS PARTES E DE CARÁTER PRECÁRIO .
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DIREITO INDENIZATÓRIO ARREDADO. LAUDO PERICIAL, DEMAIS DISSO, CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
"No regime de contratação temporária, de caráter excepcional e transitório, não há que se falar em estabilidade provisória no emprego, prevista no art. 118, da Lei Federal n. 8 .213/1991 (" O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente "), garantia que não abrange as pessoas admitidas por meio de contrato temporário, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
( REsp. nº 1.383.750/MA, relator : Min . Mauro Campbell Marques, p. 19/8/2013)." (TJSC, Apelação Cível n. 0014196-20 .2014.8.24.0008, de Blumenau, rel . Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 26-03-2019) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. (TJ-SC - APL: 03011272720178240076 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301127-27 .2017.8.24.0076, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

Na hipótese, inclusive, o vínculo da apelante já havia cessado, em 01/08/2007, quando sobreveio a aposentadoria em outubro do mesmo ano, ausente qualquer relação funcional entre a apelante e o Município no momento da convocação dos empregados celetistas para transição ao regime estatutário, ocorrida em 2017.

Diante do exposto, constata-se que a sentença recorrida decidiu em consonância com a jurisprudência do STF e dos Tribunais pátrios, reconhecendo a natureza administrativa e precária da contratação temporária, a inaplicabilidade das normas celetistas ao caso concreto e a inexistência de estabilidade, nos moldes dos artigos 39 a 41 da Constituição Federal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.